Tribunal: STF
Processo: RE 85079
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-02-21
Data de publicação: 1978-02-21

Ementa:
RESPONSABILIDADE DAS PESSOAS JURIDICAS DE DIREITO PÚBLICO POR DANO
DECORRENTE DE CULPA DO EMPREITEIRO NA REALIZAÇÃO DE OBRA PÚBLICA.
A ALUSAO DO ARTIGO 107 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL A DANOS QUE OS
FUNCIONÁRIOS DAS PESSOAS JURIDICAS DE DIREITO PÚBLICO, NESSA
QUALIDADE, CAUSAREM NÃO IMPLICA NÃO POSSAM ELAS SER
RESPONSABILIZADAS SOLIDARIAMENTE COM O EMPREITEIRO, QUANDO O
PREJUIZO DECORRA DE CULPA DESTE, NA REALIZAÇÃO DE OBRA PÚBLICA. E
ISSO PORQUE ESSA ALUSAO DIZ RESPEITO, NÃO NECESSARIAMENTE A QUE O
ATO QUE DIRETAMENTE TENHA CAUSADO PREJUIZO HAJA SIDO PRATICADO POR
FUNCIONÁRIO, ATUANDO COMO TAL, MAS, SIM, A QUE ESTE SE PRENDA. E O
QUE BASTA PARA IMPUTAR-SE O DANO A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO
PÚBLICO.
A PARTIR DO JULGAMENTO DO RE 79.663, O STF PASSOU A ADMITIR A
CORREÇÃO MONETÁRIA, EM SE TRATANDO DE DANOS MATERIAIS. DISSIDIO DE
JURISPRUDÊNCIA SUPERADO (SÚMULA 286).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.